Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AFONSO RODRIGUES e MANUEL PIRES RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. O despejo liminar foi indeferido sob o fundamento de que o contrato estaria garantido por caução. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a caução inicialmente ofertada no valor de R$2.475,00 seria insuficiente em razão do débito atualmente somar R$36.465,45. Ante a insuficiência da caução, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo da agravada liminarmente e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 47971014. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui uma das garantias previstas no art. 37, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, independentemente de eventual exaurimento da garantia.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de pedido de despejo liminar em contrato de locação residencial e no qual a locatária encontra-se inadimplente. O valor do locativo contratado é de R$1.000,00 e, na forma do art. 37, da Lei 8.245/91, as partes pactuaram a garantia na forma de caução estipulada em R$2.475,00. No entanto, o débito atual corresponde a R$36.465,45, o que revela que a garantia anteriormente ofertada é manifestamente insuficiente para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Nesse sentido, cabível o despejo liminar, na forma do art. 59, IX, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo A existência de débito muito maior que o valor da caução implica em sua total absorção pela dívida, de sorte a se considerar insuficiente a garantia, consoante entendimento dessa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. DEPÓSITO CAUÇÃO. INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), mas não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O depósito garantia prestada no contrato se tornou insuficiente e inapto a cobrir o débito, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando, a princípio, o deferimento do despejo liminar, condicionando-o, no entanto, ao depósito de caução pela locatária. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1602988, 07152846920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, antecipando a tutela recursal, determinar à agravada a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, condicionado ao depósito prévio de caução pelo locador e correspondente a três vezes o valor do aluguel. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator